Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AFASTAMENTO DO LOCAL DO SINISTRO PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DO ACRÉSCIMO DECORRENTE DOS MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença que condenou a ré pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, e § 2o, do CTB) e afastamento do local do sinistro para fugir à responsabilidade (art. 305 do CTB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acréscimo da pena na primeira fase da dosimetria, em razão da valoração negativa dos antecedentes, respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 59 do Código Penal não estabelece critério matemático rígido para a fixação da pena-base, conferindo ao magistrado discricionariedade dentro dos limites da proporcionalidade e da individualização da pena.
4. A majoração da pena-base em razão de maus antecedentes está devidamente fundamentada, considerando-se a existência de três condenações transitadas em julgado não utilizadas para caracterizar a reincidência.
5. A jurisprudência admite elevação da pena em fração superior a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, a depender do número de condenações, respeitando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
6. O acréscimo decorrente dos maus antecedentes não deve ser elevado a ponto de configurar violação indireta ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1077).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 69, 33, § 2o e § 3o, e 44, § 3o; CTB, arts. 305, 306, § 1o, II, e § 2o, e 293.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1077; TJDFT, ApCrim n. 0712902-37.2021.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, DJe 07/03/2024; TJDFT, ApCrim n. 0700001-36.2023.8.07.0011, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJe 06/07/2023.